Tribunal: STF
Processo: ARE 1552912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA.



    1. A constatação de que o impetrante carece de interesse de agir foi feita a partir da própria petição inicial e dos documentos que a instruíram, não havendo necessidade, dessa maneira, de prévia intimação do autor a fim de se manifestar sobre a presença da condição da ação. Precedentes.



    2. Inexiste interesse de agir em ação para obstar o redirecionamento da execução fiscal na hipótese em que, não sendo o autor devedor do tributo executado, sequer houve pedido para tal providência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2. Mérito 



    2.1 Decisão surpresa



    [...]



    A decisão de primeiro grau não ofende o art. 10 do CPC, porquanto não se configura decisão surpresa. Com efeito, a constatação de que o impetrante carece de interesse de agir foi feita a partir da própria petição inicial e dos documentos que a instruíram, não havendo necessidade, dessa maneira, de prévia intimação do autor a fim de se manifestar sobre a presença da condição da ação.



    [...]



    2.2 Interesse de agir



    O julgador de primeira instância denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    "[...]



    No caso concreto em análise, consoante se extrai da peça inicial, o impetrante pretende, com a presente ação constitucional, ver reconhecido seu direito líquido e certo de não ser responsabilizado judicialmente pelos débitos inscritos em dívida ativa sob os ns. 90 6 17 009616-16 e 90 3 17 000189-12, apurados no processo administrativo fiscal n. 10980 003778/2004-70 e exigidos nos autos de execução fiscal n. 5011430- 31.2018.404.7000, apensos aos de n. 5063599-34.2014.404.7000. 



    Tal pleito não pode ser acolhido pela via eleita pelo impetrante. 



    Primeiramente, porque eventual responsabilização do impetrante nos autos da execução fiscal conexa (a qual ainda não ocorreu) decorreria de ato judicial e não administrativo, não sendo, portanto, o Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Paraná parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.



    Assim, constituindo-se o ato impugnado (eventual redirecionamento) em decisão judicial, é passível de impugnação dentro dos próprios autos de execução fiscal, por meio de recurso próprio, exceção de pré-executividade ou ainda ação de embargos à execução fiscal, onde a dilação probatória é admitida. 



    Ora, se a irresignação pode ser satisfeita por via existente dentro do próprio processo executivo, é inadequado o manejo da ação mandamental.



    [...]



    Em segundo lugar, há que se ressaltar que o mero pedido, eventualmente formulado pela parte credora, de redirecionamento do processo para responsabilização de sócio em demanda judicial ajuizada contra a pessoa jurídica - o qual poderá ou não ser acolhido pelo juiz - não configura, por si só, ato passível de insurgência pela via do mandado de segurança. Não configura, em síntese, ofensa a direito líquido e certo, passível de amparo por meio de mandado de segurança. Aliás, apenas a título de informação, registro que, no caso concreto em análise, o pedido de redirecionamento foi formulado pela credora, nos autos de execução fiscal relacionados, em relação a outro sócio, pessoa diversa do impetrante, e restou deferido. 



    [...]



    Aqui não há se olvidar que, nos termos do que dispõe o art. 18 do CPC, "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". 



    Portanto, nos termos acima estabelecidos, entendo que não se encontram presentes as condições da ação (legitimidade e interesse processual), devendo ser denegada a segurança e extinto o processo sem julgamento do mérito."



    A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, máxime pois em consonância com o entendimento desta Corte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente